Tribunal: TJES
Processo: 5000638-04.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000638-04.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELINEIA KOHLER DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e antecipação de tutela de ELINEIA KOHLER DA SILVA SOUZA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Na qual a parte Recorrente alega que alugou um imóvel para o município, e o mesmo saiu do local deixando dívidas com a EDP.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2921282) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à Recorrente, vez que não restou configurado falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II do CDC, tendo a Concessionária procedido conforme provas que lhes foram apresentadas no momento da efetivação da transferência de titularidade.

É sabido que é dever do locatário informar à concessionária de energia elétrica o fim do contrato, para ficar desobrigado quanto à quitação das futuras cobranças.

Segundo jurisprudência do STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (
propter personam
), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados - acórdão 1250091, 07065533520198070018.

Dessa forma, não há que se falar em dano configurado, vez que Recorrida cumpriu com a obrigação que constava em anexo. Sendo assim, caberia à Recorrente entrar com uma demanda em face do Município para regularizar assim as novas dívidas, além de alterar a data do contrato.

Portanto, sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência em vista da justiça gratuita concedida, conforme art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)